Tribunal: STF
Processo: ARE 1482923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1) PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 2) EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM VOODOMÉSTICO. PASSAGEIRO ACOMETIDO POR LEUCEMIA LINFÓCITA CRÔNICA (CIDC91.1) QUE VIAJAVA PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA. 3) AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DA MALA NO PRAZO REGULAMENTAR. INADMISSIBILIDADE DE PRINT DE TELA SISTÊMICA. PROVA UNILATERAL. 4) INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 5) FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. 6) MINORAÇÃO DO DANO MATERIAL. 7) MANUTENÇÃO DO DANOMORAL. 8) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Em que pese a alegação feita em sede de contrarrazões de que a parte Apelante não teria atendido ao princípio da dialeticidade devido à repetição de argumentos da contestação, da leitura das razões recursais extrai-se que o recurso dialoga com a sentença impugnando especificamente os seus fundamentos.



    2. Narram os autores que no dia 06 de agosto de 2020 a bagagem do Sr. Antônio Sousa de Moura foi temporariamente extraviada com todas as suas roupas e medicamentos de uso continuo. Ressaltam que a viagem foi realizada com o intuito de realização de quimioterapia para o tratamento de leucemia linfócita crônica.



    3. Aduz a parte Apelante que a devolução da bagagem se deu em conformidade com a Resolução de n° 400/2016 da ANAC, entretanto busca provar tal alegação por meio de print de tela de sistema interno de uso da LATAM o qual não só é produzido unilateralmente como também é ininteligível.



    4. Aplica-se ao caso em tela as disposições do Código de Defesa do Consumidor em razão da subsunção das partes aos conceitos expostos nos artigos 2° e 3° do referido diploma legal. Além disto, o precedente estabelecido pelo STF por ocasião do julgamento do RE 636.331/RJ, o qual privilegia as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros tem incidência limitada aos voos internacionais, não incidindo neste caso por se tratar de voo doméstico.



    5. Nos termos do art. 14° da Lei 8.078/90, o serviço é defeituoso sempre que não entregar a segurança que o consumidor dele espera. In casu, é patente a integração entre norma e fato pois quem viaja espera chegar ao seu destino com sua bagagem, especialmente aqueles que se deslocam com a necessidade de permanecer por diversos dias, a exemplo dos requerentes os quais fizeram o translado para a realização de quimioterapia. Ausentes as causas legais capazes de excluir a responsabilidade, configura-se o dever de indenizar.



    6. Às fls. 45/47 constam notas fiscais correspondentes a gastos com roupas e medicamentos as quais perfazem o valor de R$ 1.603,86 (um mil seiscentos e três reais e oitenta e seis centavos). Não há comprovação quanto ao valor da mala avariada. No tocante ao valor das passagens aéreas, não constitui dano material indenizável.



    7. Devido às circunstâncias que caracterizam o presente caso, entendo que houve acerto no arbitramento dos danos extrapatrimoniais pelo juízo a quo ao fixar o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos requerentes, na medida em que não só o Sr. Antonio suportou os danos decorrentes das ações da Apelante, mas também a sua esposa que o acompanhava e sobre a qual recaiu toda a responsabilidade pela resolução do imbróglio.



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 93, inciso IX; e 178 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente